Tribunal: TJSP
Processo: 1011656-91.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em várias compras utilizando os dados do cartão da parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente e do cartão bancário da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta do correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, consistentes na retirada indevida de valores da conta corrente por operações fraudulentas com o uso do cartão de débito da parte autora, em condições que permitiam à instituição financeira ter ciência de que as operações bancárias não haviam sido realizadas pela autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a correntista pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão e da conta corrente da parte autora cliente contra a ação de fraudadores, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a solução de defeito de serviço da parte ré fornecedora, por descumprimento do dever de segurança patrimonial de seus clientes, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$4.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
DANO MATERIAL - A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista - Observação de que a r. sentença permaneceu irrecorrida, na parte em que fixou o valor da indenização por danos materiais, visto que o arbitramento não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão não foi devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/2015, art. 1.008, 1.010, II e 1.013) – Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano material.
Recurso desprovido.